Tribunal: STF
Processo: RE 1062595
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    José Carmacio interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO. ADEQUAÇÃO AOS LIMITES MÁXIMOS FIXADOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE N. 564.354/SE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. APURAÇÃO DA RMI. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SALÁRIO DE BENEFÍCIO. MAIOR VALOR TETO. LIMITE. VALORES SUPERIORES A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE EXCEDENTE EM RELAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS. CÁLCULO DO EXEQUENTE. ERRO MATERIAL. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE À COISA JULGADA. OFENSA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    - O decisum determinou a revisão do benefício, pela aplicabilidade dos novos limites máximos fixados pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a benefício concedido em data anterior à Constituição Federal de 1988 (CF/1988). 



    - O exequente baseia-se na premissa de que o decisum, sob os auspícios do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n. 564.354/SE, autorizou a exclusão do menor e do maior valor teto, na apuração da Renda Mensal Inicial (RMI). 



    - O recurso extraordinário interposto por segurado contra decisão proferida em outro processo, em que esta Nona Turma manteve o julgamento de não provimento de sua apelação (juízo negativo de retratação), afasta todas as dúvidas que, eventualmente, permeiam esta espécie de execução. 



    - No referido julgamento (RE 1.064.515/SP), o STF, reportando-se ao decidido no RE n. 564.354/SE, consignou que ‘a orientação fixada por esta Corte não impôs limites temporais à data de início do benefício, portanto, aplica-se imediatamente, inclusive, a benefícios concedidos antes da vigência das referidas emendas, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão’ – Grifo nosso. 



    - Disso decorre que o critério de apuração da RMI, que não se confunde com a readequação dos limites máximos oriundos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, foi expressamente preservado pelo STF. 



    - Ficou assentado, no julgamento do RE n. 564.354/SE, que não haveria limitação temporal à aplicação do paradigma, o que não quer dizer que haveria modificação da metodologia de cálculo da RMI, em vigor no ato de concessão do benefício.



    - Justamente porque a adequação do salário de benefício aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003 – salário de benefício que se protrai no tempo – não se referir à revisão do ato de concessão do benefício é que a Suprema Corte afastou a decadência. 



    - A Lei n. 5.890/1973, em seu artigo 5º, criou os limitadores da renda mensal inicial, denominados ‘menor valor teto’ e ‘maior valor teto’. 



    - Esses limitadores prevaleceram na concessão dos benefícios até a data anterior à promulgação da CF/1988, ou seja, até 5/10/1988, inclusive. 



    - Na hipótese de a média dos salários de contribuição corrigidos resultar superior ao menor valor teto, há expressa disposição legal contida no artigo 23, inciso II, do Decreto n. 89.312/1984, para seu desmembramento em duas parcelas. 



    - A primeira parcela corresponderá ao menor valor teto, base para a aplicação do coeficiente de cálculo da aposentadoria. 



    - A segunda parcela corresponderá ao excedente entre a média apurada e o menor valor teto, cuja soma com a primeira parcela não deverá ultrapassar o maior valor teto, conforme inciso II, parágrafo 4º, do artigo 21 da Consolidação das Leis da Previdência Social (CLPS). 



    - Essa segunda parcela será base para a aplicação de tantos 1/30 (um trinta avos) quantos forem os grupos de 12 (doze) contribuições acima do menor valor teto (art. 23, inciso II, alínea ‘b’, Decreto 89.312/1984). 



    - O somatório de ambas as parcelas, após realizados os cálculos acima, corresponderá à RMI devida. 



    - Em conclusão: No caso de a média dos salários de contribuição corrigidos resultar superior ao menor valor teto, porém, inferior ao maior valor teto, o excedente a ele sempre é incorporado ao benefício (2ª parcela), de modo que é notória a inexistência de expurgo a ser reparado pelo RE 564.354/SE. 



    - Na hipótese de a média apurada suplantar o maior valor teto - o que ocorreu -, o excedente ao menor valor teto é computado na segunda parcela, mas a soma das duas parcelas terá por limite o maior valor teto, por expressa disposição legal (art. 21, §4, CLPS). 



    - Mas mesmo assim não há expurgo a ser reparado pelo RE 564.354/SE. 



    - Isso porque havia permissivo legal, de que o maior valor teto (limite máximo do salário de benefício) suplantasse o teto máximo de 10 (dez) salários mínimos, fixado pelas ‘emendas dos tetos’.



    - Inicialmente, a Lei n. 5.890/1973, que instituiu o maior valor teto, o fixou em vinte salários mínimos, que depois foi reajustado pelos índices da política salarial – proibição de vinculação ao salário mínimo pela Lei n. 6.205/1975. 



    - O maior valor teto, embora desvinculado do salário mínimo, no período de dezembro de 1981 a maio de 1987 foi superior a quinze salários mínimos, e, em grande parte desse período, excedeu a dezessete salários mínimos. 



    - Mesmo após a instituição do duplo regime salarial pelo Decreto-Lei n. 2.351, de 7 de agosto de 1987, em que foram instituídos o Piso Nacional de salários e o Salário Mínimo de Referência (SMR), os valores fixados para o maior valor teto ultrapassaram o teto das emendas constitucionais n. 20/1998 e 41/2003. 



    - O caput do artigo 2º do aludido decreto vinculou ao salário mínimo de referência todos os valores que estivessem fixados em razão do salário mínimo: ‘O salário mínimo passa a denominar-se Salário mínimo de referência’. 



    - No período de junho de 1987 a junho de 1989, o limite máximo do salário de benefício (maior valor teto) mostrou-se em torno de 15,22 salários mínimos de referência, mas, ainda assim, suplantou o teto das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, porque superior a dez salários mínimos, em todo o período de junho de 1987 a junho de 1989. 



    - Somente a partir de 1/7/1989, com a Lei n. 7.787/1989, o maior valor teto teve o seu valor equiparado a 10 (dez) salários mínimos - teto das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003 -, para depois ser reajustado segundo os índices previstos no ordenamento jurídico pátrio, diante da vedação de vinculação ao salário mínimo. 



    - Nota-se que, no caso dos benefícios concedidos em data anterior à Carta Magna, os valores fixados para o maior valor teto (salário de benefício) sempre foram superiores ao teto fixado pelas emendas constitucionais em tela. 



    - No caso, o demonstrativo que integra esta decisão, revela que a aposentadoria da parte autora, com data de início de benefício (DIB) em 1/11/1987, o maior valor teto, a que foi limitada a média, correspondeu ao valor de Cz$ 34.400,00 (11,47 salários mínimos), acima do fixado pelas emendas constitucionais em foco (10 salários mínimos). 



    - Na conta do exequente somente foram apuradas diferenças, por fazer incidir, diretamente sobre a média corrigida dos salários de contribuição, o coeficiente de cálculo da aposentadoria, e, com isso, excluiu o menor e o maior valor teto.



    - Insubsistente a pretensão do exequente, em equiparar a média corrigida dos salários de contribuição ao limite máximo do salário de benefício. 



    - Esta equiparação é imprópria, diante da previsão no regramento legal, de que a apuração do salário de benefício pressupõe um cálculo, após ter sido obtida a média, descabendo a interpretação extensiva do decidido no RE n. 564.354/SE, que não cuidou alterar a legislação (tempus regit actum). 



    - A impropriedade dessa vinculação é, de plano, afastada pelos textos das emendas constitucionais n. 20/1998 (art. 14) e n. 41/2003 (art. 5º), as quais não fazem referência a ‘salário de benefício’, sendo a expressão adotada ‘valor dos benefícios’. 



    - Notória a preocupação do legislador em preservar a sistemática de apuração dos benefícios, com respeito ao normativo vigente. 



    - Todavia, para que seja possível a apuração de diferenças pela readequação do salário de benefício aos limites máximos fixados pelas ‘emendas dos tetos’, não basta o abandono da sistemática de apuração da RMI, como fez a parte autora. 



    - Isso porque as rendas mensais dos benefícios mantidos na data em que promulgada a Carta Magna, no lapso temporal entre abril de 1989 e dezembro de 1991, inclusive, mantiveram a paridade em salários mínimos da época da concessão, à luz do disposto no artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 



    - O intuito era a preservação do valor real do benefício, diante da falta de correção monetária dos últimos 12 (doze) salários de contribuição, prevista apenas para os benefícios cuja concessão foi posterior à CF/1988. 



    - Mas essa equiparação em salários mínimos era restrita às rendas mensais, configurando verdadeira violação constitucional estendê-la à média dos salários de contribuição corrigidos, como fez a parte autora. 



    - Há expressa proibição na Carta Magna (art. 7º, IV, da CF/1988), de indexação dos salários, proventos e benefícios ao salário mínimo. 



    - À evidência, o decidido pelo STF, no RE 564.354, não autorizou que fosse aplicado o artigo 58 do ADCT ao limite máximo do salário de benefício, modificando os índices de reajuste previstos no normativo legal para referido limite, e, portanto, a conduta do exequente materializa reajuste não previsto no ordenamento jurídico. 



    - Isso revela que as diferenças apuradas pela parte autora têm origem diversa do que foi autorizado pela Suprema Corte nestes autos (RE 564.354/SE).



    - Presença de erro material, à vista da inclusão de parcelas indevidas, com ofensa ao princípio da fidelidade ao título executivo judicial. 



    - Por não ter havido condenação na verba advocatícia de sucumbência, não se mostra possível aplicar a majoração recursal prevista no Código de Processo Civil (art. 85, §11). 



    - Mantida a decisão recorrida, que extinguiu a execução. 



    - Apelação desprovida”.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Alega o recorrente violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Sustenta que 



    “a C. Turma decidiu novamente sobre questão já decidida e ofendeu a garantia de respeito à COISA JULGADA cristalizada no V. Julgado proferido em 29/09/2017 (ID nº 132868851, págs. 73/76)”.



    Requer, em suma, que 



    “o presente RE seja conhecido, admitido e provido para que, em respeito à coisa julgada consubstanciada no V. Julgado em execução, seja cumprida a determinação nele contida, qual seja: ‘(...) a aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do artigo 5º da Emenda Constitucional 41/2003 ao benefício previdenciário da parte ora recorrente, de modo que passe a observar o novo teto constitucional.’. (ID nº 132868851 – pág. 73/76)”.



    Decido.



    Não procede a irresignação, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema 660 da repercussão geral, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, o acolhimento da pretensão recursal para superar a conclusão da Corte de origem acerca da inexistência de diferenças em favor do autor, ora recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE nº 1.100.188-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/5/18). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Revisão de aposentadoria. 4. Pedido de exclusão dos piores salários de contribuição do período básico de cálculo (PBC) para fins de recálculo de renda mensal inicial de benefício (RMI). 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. Majoração de honorários” (RE nº 1.162.416-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/3/19).



    Anote-se, por fim, que a anterior decisão proferida no âmbito do STF se limitou a assentar a possibilidade de aplicação do entendimento fixado pelo Plenário da Suprema Corte no julgamento do RE nº 564.354/SE ao benefício dos autos, concedido antes da entrada em vigor da Constituição de 1988. 



    Entretanto, a apuração de eventuais créditos em favor da parte autora em virtude da aplicação das normas dos artigos 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 deve se dar, induvidosamente, em sede de cumprimento de sentença.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente